Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO ÁGUA E CAPTAÇÃO ESGOTO. NATUREZA PESSOAL DOS ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO IMÓVEL. ALTERAÇÃO CADASTRO. NOME DO LOCATÁRIO. FORNECIMENTO ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. RESTABELECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de transferência para o locatário de imóvel da responsabilidade pelo pagamento das taxas de consumo de água, diante da natureza pessoal do encargo (AgInt no REsp n. 1.831.554/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 20/3/2020).
2. Não se revela essencial a juntada aos autos da certidão de matrícula do imóvel locado se o débito não se caracteriza como obrigação de natureza propter rem, mas sim de natureza pessoal, incumbindo à concessionária do serviço realizar a cobrança de débitos pretéritos à pessoa que anteriormente solicitou a prestação do serviço.
3. Padece de razoabilidade a manutenção da titularidade da usuária anterior do imóvel sub judice junto à CAESB se requerida a sua transferência com amparo em contrato de locação e se o novo inquilino, como forma de viabilizar o restabelecimento do serviço, pactuou com a Companhia o pagamento parcelado do débito.
4. Eventual julgamento de improcedência da pretensão inicial resultará na interrupção da prestação do serviço de fornecimento de água e captação de esgoto, e, por ora, a almejada manutenção de sua suspensão ensejaria periculum inverso ao locatário do imóvel.
5. Recurso provido.